Tribunal: TJSP
Processo: 1032726-56.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA – Pessoas jurídicas (Banco Bradesco S/A e Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.) que, conquanto possuam personalidades jurídicas próprias, fazem parte do mesmo grupo econômico – Instituição financeira que apresenta a comercialização de consórcios na sua grade de seus serviços – Incidência dos artigos 3° e 7°, parágrafo único do Código do Consumidor –

Ementa:
PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA – Pessoas jurídicas (Banco Bradesco S/A e Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.) que, conquanto possuam personalidades jurídicas próprias, fazem parte do mesmo grupo econômico – Instituição financeira que apresenta a comercialização de consórcios na sua grade de seus serviços – Incidência dos artigos 3° e 7°, parágrafo único do Código do Consumidor – Demais, aplicação da teoria da aparência – Rejeição.

pRELIMINAR – alegação de falta de interesse de agir da autora – Não ocorrência – Rejeição.

PRELIMINAR – Pretensão de retificação do valor da causa – Rejeição.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cessão de crédito de cota consorcial cancelada – Pretensão de obrigar a ré a inserir em seu sistema sua condição de cessionária – Cabimento – Notificação do negócio jurídico realizada – Suficiência e atendimento ao disposto no art. 290 do Código Civil – Desnecessidade de anuência da administradora de consórcios – Incidência do que previsto no art. 312 do Código Civil – Anotação que não causará prejuízo à ré e impedirá o pagamento a pessoa distinta da real titular do crédito – Enunciado no 16, da Seção de Direito Privado – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.